Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS AOS FILHOS MENORES. REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFLITOS ENTRE OS GENITORES. OBSERVÂNCIA. INTERESSE DO MENOR. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA PARTE.
1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no artigo 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
3. No caso, os conflitos existentes entre os Genitores não são graves e excepcionais a fim de obstarem a guarda compartilhada.
4. O pedido formulado em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito a resistir à pretensão recursal.
5. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
6. A obrigação alimentar recai sobre ambos os pais e, estando os cônjuges separados, o encargo deve ser imposto na proporção de recursos de cada um, nos termos do artigo 1.703 Código Civil.
7. Os alimentos fixados no importe de 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos brutos do Pai, a serem pagos aos Filhos menores, mostram-se adequados e compatíveis com as circunstâncias da causa. Há prova de razoáveis despesas fixas do Genitor e não houve demonstração de que ele estivesse ocultando patrimônio.
8. Apelação conhecida e não provida.